Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-27.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600351-27.2024.6.16.0163

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
27.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo candidato a
Vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Cleyton Arend, referentes às Eleições
Municipais de 2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos do Fundo especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). (Prestação de contas eleitorais final do requerente Cleyton Arend que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal no município de Quedas do Iguaçu, referente
as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, cheques emitidos pelo
prestador de contas e pagos com recursos da Campanha, foram compensados por pessoa diversa
daquela a quem os cheques estavam nominados, contrariando o que dispõem os art. 53, I, alínea
"g" e II, inciso "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEYTON AREND (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797163
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797163 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065636800000043734425
Número do documento: 25112518065636800000043734425
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.730

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600351-27.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: CLEYTON AREND
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. ELEIÇÕES 2024. ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART.
275
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha do
embargante, referentes ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024,
e
determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da emissão de
cheques com recursos do FEFC que,
embora nominais, não foram cruzados e
acabaram compensados por pessoa diversa
dos beneficiários indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
verificar se o acórdão embargado padece
de omissão, em razão de não ter se

Num. 44797163 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065636800000043734425
Número do documento: 25112518065636800000043734425
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:29
manifestado sobre a alegação de que a
irregularidade decorreu de erro de terceiro
(instituição bancária) e sobre o suposto
cerceamento de defesa ocorrido na origem,
bem como se os documentos novos
apresentados
são
aptos
a
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
acórdão
embargado
analisou
devidamente a questão da responsabilidade
da instituição financeira, concluindo que a
responsabilidade pela correta aplicação e
comprovação dos recursos de campanha é
exclusiva do candidato.
4. A ausência de cheques cruzados
inviabilizou a rastreabilidade das despesas
eleitorais, sendo a responsabilidade do
candidato o fundamento central que supera
a
tese
de
erro
bancário,
tornando
desnecessárias as diligências pleiteadas na
origem.
5. Declarações unilaterais não são aptas a
atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.
6. O embargante busca a rediscussão do
mérito da causa e a alteração do resultado
do julgamento, o que é inviável pela via dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A responsabilidade
pela correta aplicação e comprovação dos
recursos de campanha é exclusiva do
candidato, não sendo a eventual falha da
instituição bancária excludente do dever de
diligência
na
correção
do
vício.
2.
Declaração unilateral, não dotada de fé
pública, não configura documento apto a
atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.

Num. 44797163 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065636800000043734425
Número do documento: 25112518065636800000043734425
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:29
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
EDcl nos EDcl no PCE nº 0603614-42/PR,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Acórdão de 25/07/2024, Publicado no DJE
148, data 01/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Cleyton
Arend em face do Acórdão nº 68.381 deste Tribunal, pelo qual, à unanimidade, esta Corte
conheceu e negou provimento ao seu Recurso Eleitoral, mantendo integralmente a sentença de
origem que desaprovou as contas de campanha do embargante, referentes ao cargo de Vereador
nas Eleições de 2024 e determinou a devolução de R$ 5.500,00 ao Tesouro Nacional. A
irregularidade central que fundamentou a desaprovação foi a emissão de cheques com recursos
do FEFC que, embora nominais, não foram cruzados e acabaram compensados por pessoa
diversa dos beneficiários indicados, comprometendo a rastreabilidade e a fiscalização das
despesas.
O embargante alega, em suma, a existência de omissão. Sustenta que o acórdão não se
pronunciou adequadamente sobre o argumento de que a irregularidade decorreu por erro de
terceiro (instituição bancária) e que houve cerceamento de defesa no primeiro grau, pelo
indeferimento de diligências junto ao banco. Afirma, ainda, que apresenta documentos novos,
como declarações de recebimento, com o fito de comprovar a correta destinação dos valores e
afastar a determinação de recolhimento ao erário, invocando o art. 76 da Resolução-TSE n.
23.607/2019 e o princípio do não enriquecimento ilícito. Pede o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para afastar a condenação.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos. Argumentou que não há vícios a sanar e que o embargante busca, na verdade, a
rediscussão do mérito. Aduziu que a alegação de erro da instituição financeira é irrelevante, pois

Num. 44797163 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065636800000043734425
Número do documento: 25112518065636800000043734425
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:29
a responsabilidade pela correta aplicação dos recursos é do candidato. Sobre os novos
documentos, sustentou que declarações unilaterais não são aptas a atestar a regularidade da
despesa e não suprem a falha de rastreabilidade.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Consta do acórdão embargado a seguinte ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha de
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2024, e determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão da compensação de cheques emitidos com recursos do FEFC em favor de pessoas
diversas dos beneficiários indicados.

Num. 44797163 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065636800000043734425
Número do documento: 25112518065636800000043734425
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: determinar se a emissão de cheques nominais, mas não cruzados,
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), compensados por pessoas
diversas dos beneficiários indicados, configura irregularidade grave suficiente para ensejar a desaprovação
das contas e a determinação de devolução dos valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de cheques com recursos do FEFC deve observar o disposto no art. 38 da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo obrigatória a emissão de forma nominal e cruzada, a fim de assegurar a transparência e a
rastreabilidade dos gastos de campanha.
4. Ainda que os cheques tenham sido emitidos de forma nominal, a compensação em favor de pessoas
diversas dos beneficiários indicados, sem comprovação de endosso ou destinação dos valores ao credor
legítimo, configura irregularidade que compromete a fiscalização das contas.
5. A responsabilidade pela correta aplicação e comprovação dos recursos de campanha é exclusiva do
candidato, não sendo a eventual falha da instituição bancária excludente do dever de diligência na correção
do vício.
6. A utilização de cheques não cruzados possibilita a compensação sem a obrigatoriedade de depósito na
conta do beneficiário, dificultando a verificação da destinação efetiva dos valores despendidos e
comprometendo o controle das despesas de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha e
determinou a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques nominais, mas não cruzados, com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), compensados por pessoas diversas dos beneficiários indicados,
configura irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas e a determinação de devolução dos
valores ao Erário. 2. A responsabilidade pela correta aplicação e comprovação dos recursos de campanha é
exclusiva do candidato, não sendo a eventual falha da instituição bancária excludente do dever de diligência
na correção do vício.
O embargante apontou, em síntese, vício de omissão no Acórdão nº 68.381, sob o argumento de
que o julgado não teria se manifestado sobre a alegação de que a irregularidade (compensação
de cheques a pessoa diversa) decorreu de erro de terceiro (instituição bancária) e sobre o
suposto cerceamento de defesa ocorrido na origem. Busca, ainda, por meio de documentos
novos, afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Entretanto, o embargante demonstra seu inconformismo com o teor do acórdão embargado, o
qual foi explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e
aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso,
notadamente a Resolução TSE nº 23.607/2019.
No tocante ao argumento de omissão sobre a responsabilidade da instituição financeira, ressalta-
se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:
Embora o recorrente alegue que a irregularidade decorre de erro cometido pela
instituição bancária que teria permitido o depósito dos valores em nome de terceiros

Num. 44797163 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065636800000043734425
Número do documento: 25112518065636800000043734425
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:29
ou, ainda, informado pessoa diversa daquela constante no cheque, a responsabilidade
pela correta aplicação e comprovação dos recursos de campanha é exclusiva do
candidato.
Nesse cenário, eventual falha atribuída à instituição bancária não exime o prestador
de contas do dever de diligência, sendo sua obrigação adotar as medidas necessárias
à correção do vício.
Tese de Julgamento: [...] 2. A responsabilidade pela correta aplicação e comprovação dos recursos de
campanha é exclusiva do candidato, não sendo a eventual falha da instituição bancária excludente do dever
de diligência na correção do vício.

Com efeito, o Acórdão assentou a irregularidade na ausência de cheques cruzados, o que
"inviabilizou a rastreabilidade das despesas eleitorais", sendo a responsabilidade do candidato o
fundamento central que supera a tese de erro bancário, tornando desnecessárias as diligências
pleiteadas na origem.
Quanto aos documentos juntados está Corte tem entendimento no seguinte sentido: "Declaração
unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência."(TRE/PR - ED Nos(as) ED No(a) Pce
060361442/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 25/07/2024, Publicado
no(a) DJE 148, data 01/08/2024).
Corroborando esse entendimento, a Procuradoria asseverou: "os extratos bancários da conta
vinculada ao FEFC demonstram a inexistência de nexo entre os cheques emitidos e os efetivos
destinatários das verbas públicas. Nesse sentido, os documentos acostados aos embargos não
suprem a falha apontada na decisão recorrida."
Dessa maneira, o Embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado
do julgamento, o que é inviável pela via dos embargos de declaração. A decisão embargada
encontra-se devidamente fundamentada e não padece dos vícios apontados.
Assim, não se constata no acórdão a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Caso persista o inconformismo da parte com as questões ora
debatidas, a insurgência deverá ser veiculada pela via recursal própria, ressaltando-se que todos
os pontos suscitados foram devidamente enfrentados, caracterizando-se, nos termos do artigo
1.025 do CPC, o necessário prequestionamento.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Num. 44797163 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065636800000043734425
Número do documento: 25112518065636800000043734425
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:29
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600351-27.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ
OSORIO
MORAES
PANZA
-
EMBARGANTE:
CLEYTON
AREND
-
Advogado
do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA
ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025